Tribunal: TJES
Processo: 5002574-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002574-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMONE CHIEPPE MOURA

AGRAVADO: VIACAO JOANA D'ARC S/A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RETIFICA, DE OFÍCIO, O VALOR DA CAUSA E DETERMINA CUSTAS COMPLEMENTARES. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de agravo de instrumento manejado para impugnar decisão proferida em embargos à execução, a qual retificou, de ofício, o valor da causa para R$ 1.846.047,45 e determinou o recolhimento de custas complementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em embargos à execução que corrige o valor da causa e impõe custas complementares, seja pela incidência do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, seja pela mitigação do rol do art. 1.015 (Tema 988/STJ), sob alegação de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O cabimento do agravo de instrumento, no processo de conhecimento, submete-se à taxatividade do art. 1.015 do CPC, e a decisão que altera o valor da causa não se enquadra em qualquer de suas hipóteses.

O parágrafo único do art. 1.015 do CPC, que admite agravo de instrumento contra decisões interlocutórias na fase de cumprimento de sentença ou no processo de execução, não se aplica aos embargos à execução, por se tratarem de ação autônoma.

A jurisprudência do STJ afasta a interpretação ampliativa do parágrafo único do art. 1.015 para equiparar embargos à execução ao processo de execução, submetendo as interlocutórias nos embargos às hipóteses do art. 1.015, caput e incisos.

A taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) exige demonstração de urgência qualificada, caracterizada pela inutilidade do julgamento da matéria em apelação, o que não se verifica quando a controvérsia sobre valor da causa e custas pode ser apreciada em preliminar de apelação ou em contrarrazões, sem perecimento do direito.

O ônus financeiro decorrente do recolhimento de custas complementares, por si só, não comprova a urgência excepcional apta a autorizar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Decisão interlocutória que retifica o valor da causa em embargos à execução não é agravável por instrumento quando ausente enquadramento no rol do art. 1.015 do CPC.

O parágrafo único do art. 1.015 do CPC não se aplica aos embargos à execução, por serem ação autônoma, sujeita às hipóteses do art. 1.015, caput e incisos.

A mitigação do rol do art. 1.015 (Tema 988/STJ) exige urgência qualificada, inexistente quando a matéria pode ser reapreciada em apelação ou contrarrazões sem inutilidade do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.015, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.192.779/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16-12-2025, DJEN 19-12-2025; STJ, Tema 988.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002574-72.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
SIMONE CHIEPPE MOURA
.

AGRAVADA: VIAÇÃO JOANA D’ARC S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Simone Chieppe Moura
interpôs agravo interno
(id 12936708)
em face da decisão monocrática id 7894806 que, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheceu do “agravo de instrumento”
que ela opôs visando reforma da decisão proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Décima Primeira
Vara Cível de Vitória nos autos dos embargos à execução n. 5026324-65.2023.8.08.0024, ajuizados por ela em
face de
Viação Joana
D’A
rc S. A
.,
que,
de ofício,
alterou
o valor da causa para R$ 1.846.047,45 e determinou o recolhimento d
e
custas complementares.

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da admissibilidade do agravo de instrumento interposto em face da decisão interlocutória que, nos autos dos embargos à execução, retificou, de ofício, o valor da causa. A decisão monocrática ora recorrida negou seguimento ao recurso sob o fundamento de manifesta inadmissibilidade, diante da ausência de previsão legal no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre reiterar que o sistema recursal das decisões interlocutórias no processo de conhecimento é regido pelo princípio da taxatividade, encontrando-se as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento elencadas no
caput
do artigo 1.015 do CPC. Conforme acertadamente delineado no
decisum
monocrático, a decisão que altera o valor da causa não figura em nenhum dos incisos do referido dispositivo legal, o que, por si só, obstaria a cognição imediata da matéria pela via do agravo.

Nesse contexto, revela-se imperiosa a distinção técnica entre o processo de execução e os embargos à execução para fins de aplicação do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Enquanto o parágrafo único autoriza a interposição de agravo contra qualquer decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença ou no processo de execução, tal prerrogativa não se estende aos embargos à execução, dada a sua natureza jurídica de ação autônoma.

A jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça veda a interpretação ampliativa deste dispositivo para equiparar incidentes de execução a ações de embargos, mantendo o rigor do regime de taxatividade do
caput
para estas últimas, ou seja, “Para a jurisprudência do STJ, considerando que a natureza jurídica dos embargos à execução de ação de conhecimento incidental, não incide a eles a regra de recorribilidade prevista no parágrafo único do art. 1.015 do NCPC, mas sim as hipóteses de recorribilidade das interlocutórias previstas no art. 1.015, caput e incisos, inexistindo justificativa lógica ou teórica para equiparar os embargos à execução ao processo de execução, visto que a referida ação de conhecimento incidental será decidida por sentença, permitindo, desse modo, que a maioria das questões incidentes, sejam suscitadas na apelação ou em suas contrarrazões.” (AgInt no REsp n. 2.192.779/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16-12-2025, DJEN de 19-12-2025.)

No que se refere à tese de “taxatividade mitigada” fundamentada no Tema 988 do colendo STJ, invocada pela agravante sob a alegação de urgência e risco de dano irreparável decorrente do valor vultoso das custas complementares, não vislumbro o preenchimento dos requisitos cumulativos para sua aplicação. A urgência que autoriza a mitigação do rol taxativo não se confunde com o mero inconformismo quanto ao ônus financeiro do processo, mas exige a demonstração inequívoca de que o julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação seria inútil.
In casu
, a discussão acerca do valor da causa e o consequente recolhimento de custas é matéria que pode ser perfeitamente revista em preliminar de apelação ou em contrarrazões, sem que haja o perecimento do direito pretendido pela parte.

Ademais, a alegação de que o montante fixado cria obstáculos ao direito de ação não é suficiente para transpor a barreira da admissibilidade recursal imediata, uma vez que o sistema processual oferece meios próprios para a discussão do valor da causa e do preparo. A decisão monocrática não padece de qualquer omissão, tendo enfrentado adequadamente a questão da adequação recursal ao afastar a incidência do parágrafo único do artigo 1.015, o que torna logicamente prejudicial o acolhimento de teses de flexibilização quando não demonstrada a utilidade excepcional da medida.

Por fim, as provas processuais analisadas, quais sejam, a natureza da decisão de origem e a classe dos embargos à execução, são robustas e suficientes para confirmar o juízo de prelibação negativo. A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, privilegiando a segurança jurídica e o rito processual estabelecido pelo Código de Processo Civil e pela jurisprudência pacífica das Cortes Superiores.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)